Tribunal: STF
Processo: RE 71879
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-14
Data de publicação: 1972-04-14

Ementa:
- Se o Tribunal do Júri, pela segunda vez, aceita a versão favoravel a defesa e conclui pela absolvição do recorrido pela legítima defesa, o acórdão, em apelação, que manda o réu a novo júri nega vigencia ao art. 593, III. d, do Código de Processo Penal., que só admite apelação das decisões do Tribunal do Júri, quando "for a decisão manifestamente contraria a prova dos autos". no caso, dada a existência de duas versões decorrentes da prova produzida, a proferida pelo Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões,  não podia ser qualificada de manifestamente contraria a prova dos autos. Recurso extraordinário criminal conhecido e provido.